Tribunal: TJBA
Processo: 0505032-66.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0505032-66.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADALTO BISPO DAMASCENO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. TENTATIVA DE FUGA. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ADALTO BISPO DAMASCENO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. Narra a denúncia que “[...] Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 20 de outubro de 2018, por volta das 21h, no Condomínio Verde Mares, na Ponta da Tulha, nesta cidade e Comarca de Ilhéus, o denunciado transportava e ocultava no interior do veículo Renault/Sandero, de cor preta, placa policial OZP 7629, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo do tipo revólver, da marca Colt, calibre .32, número 532902, municiada com 06 (seis) cartuchos do mesmo calibre. Segundo o apurado, na data acima citada, policiais militares receberam denúncia dando conta de que o indiciado estava no Condomínio Verde Mares, armado, dentro do veículo. Ante o informe os milicianos deslocaram-se ao local e procederam a abordagem do denunciado que confirmou que realmente tinha uma arma e apontou que a mesma estava escondida debaixo do banco onde foi efetivamente localizada e apreendida. Preso em flagrante delito, e, inquirido pela autoridade policial, o denunciado admitiu a prática delitiva. A arma de fogo foi devidamente apreendida (auto de exibição e apreensão de fls. 06) e encaminhada à perícia (guia de fls. 07)." II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais militares, motivada por denúncia anônima associada à tentativa de fuga do acusado, observou os requisitos do art. 244 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a eventual nulidade da diligência policial implicaria ilicitude das provas derivadas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada; e (iii) determinar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a busca pessoal e veicular realizada pelos agentes públicos observou os requisitos do art. 244 do Código de Processo Penal, pois amparada em circunstâncias objetivas verificadas no momento da diligência. 4. A denúncia anônima recebida pelos policiais militares continha informações específicas sobre o veículo utilizado pelo acusado e sobre a posse de arma de fogo, circunstância posteriormente confirmada durante as rondas ostensivas realizadas pela guarnição. 5. A tentativa de fuga do apelante ao perceber a aproximação policial constitui elemento concreto adicional apto a caracterizar fundada suspeita, transcendendo a mera notícia apócrifa e legitimando a abordagem policial. 6. Não há falar em nulidade das provas obtidas nem em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada prevista no art. 157 do CPP, diante da licitude da abordagem policial e da inexistência de violação a garantias constitucionais. 7. No mérito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Exame Pericial Físico-Descritivo, que atestou a aptidão lesiva e o perfeito funcionamento do revólver calibre .32 apreendido. 8. A autoria delitiva foi demonstrada pela confissão extrajudicial do acusado, corroborada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela diligência e pelos demais elementos constantes dos autos. 9. Os depoimentos prestados por policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar decreto condenatório quando coerentes, lineares e compatíveis com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. 10. A alegação defensiva de insuficiência probatória não prospera diante da convergência entre a prova técnica, a confissão extrajudicial e os relatos testemunhais colhidos em juízo. 11. O delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 possui natureza de crime de perigo abstrato e mera conduta, sendo desnecessária a demonstração de efetiva lesão ou risco concreto à coletividade para sua consumação. 12. A ofensividade da conduta é presumida pelo legislador, tornando irrelevante eventual alegação de ausência de intenção de uso imediato da arma ou de finalidade exclusivamente defensiva. 13. O conjunto probatório revela, de forma segura, que o acusado transportava e ocultava arma de fogo municiada no interior de veículo automotor, sem autorização legal ou regulamentar, configurando integralmente o tipo penal imputado na denúncia. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Preliminar rejeitada e recurso não provido. Tese de julgamento: “A denúncia anônima corroborada por elementos concretos verificados no momento da diligência, especialmente a tentativa de fuga do suspeito, configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal e veicular nos termos do art. 244 do CPP.” “A tentativa de evasão do agente diante da aproximação policial constitui circunstância objetiva apta a justificar a abordagem e a busca veicular sem mandado judicial.” “A licitude da abordagem policial afasta a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada prevista no art. 157 do CPP.” “O depoimento de policiais militares constitui meio de prova idôneo para sustentar condenação criminal quando coerente e harmônico com os demais elementos dos autos.” “O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é delito de perigo abstrato e mera conduta, cuja consumação independe da demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado.” “A apreensão de arma de fogo apta ao disparo, associada à prova pericial, à confissão do acusado e aos depoimentos testemunhais convergentes, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitivas.” “A alegação de insuficiência probatória não prospera quando o conjunto probatório revela, de forma coesa e segura, a prática do delito imputado na denúncia.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 41, 157, 244 e 593, I; Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.100.083/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024; STJ, HC nº 943.785/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 09.12.2024; STJ, HC nº 150.564/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 28.08.2012, DJe 05.09.2012; STF, HC nº 103539, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17.04.2012, DJe 17.05.2012; TJBA, Apelação Criminal nº 8073185-77.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Soraya Moradillo Pinto, publ. 18.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0505032-66.2018.8.05.0103, em que figura como apelante ADALTO BISPO DAMASCENO e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54